Tribunal: TJSP
Processo: 1502302-23.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO PROCESSUAL PROPOSTO PELA ACUSAÇÃO, ACEITO PELO ACUSADO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO ACORDO POR FATO ANTERIOR À SUA OFERTA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO EXTERNALIZADA PELO RÉU PARA CONCRETIZAR O ACORDO. PREJUÍZO MANIFESTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CASSADA.

Ementa:
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO PROCESSUAL PROPOSTO PELA ACUSAÇÃO, ACEITO PELO ACUSADO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO ACORDO POR FATO ANTERIOR À SUA OFERTA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO EXTERNALIZADA PELO RÉU PARA CONCRETIZAR O ACORDO. PREJUÍZO MANIFESTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CASSADA. 1. O acordo de não persecução penal, introduzido na legislação processual penal pela Lei no 13.964/19, constitui relevante medida despenalizadora pela qual se ampliou o espaço de Justiça Negociada no país, aplicando-se restrição de direitos à pessoa acusada da prática de infração penal, antes mesmo do desenvolvimento da persecutio criminis. 2. A concretização do acordo de não persecução depende necessariamente da análise de sua conveniência, aferível exclusivamente pelo órgão acusatório, e de seu cabimento segundo requisitos e pressupostos legais, restringindo-se a apuração do Estado-juiz à liberdade das partes na negociação, aos aspectos formais do acordo e à legalidade tanto de seu cabimento no caso concreto, como da extensão das cláusulas do pacto proposto. Exegese do artigo 28-A, caput e seus §§ 4o, 5o e 7o, do CPP. 3. No caso dos autos, após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público ofertou acordo de não persecução penal, consignando em sua manifestação o preenchimento dos requisitos legais, a conveniência do benefício processual penal e as condições do ajuste proposto; em audiência própria, o réu confessou o cometimento do crime imputado (condição para o acordo), ocasião em que o Ministério Público ratificou a proposta do acordo de não persecução penal, que, depois de expressamente aceito pela defesa, foi homologado pelo Juízo a quo. Posteriormente, o Ministério Público noticiou que o réu já fora beneficiado em outro feito criminal com a oferta de sursis processual, razão pela qual requereu a revogação do ajuste, o que foi prontamente acolhido pelo r. Juízo a quo, sem oportunização para a Defesa manifestar-se a respeito da rescisão do pacto. 4. A formulação de proposta de acordo de não persecução penal pressupõe a análise de sua conveniência e de seu cabimento ao tempo em que proposta, de sorte que o ulterior pedido de revogação do ajuste, por fato ANTERIOR à sua proposta, depois de confessado o crime circunstancial e formalmente pelo acusado, constitui comportamento contraditório e inesperado, violador da boa-fé objetiva e causador de surpresa e, outrossim, de manifesto prejuízo à pessoa acusada. 5. Violação à boa-fé objetiva cristalina no caso dos autos, porquanto o feito criminal que ensejou a revogação do acordo de não persecução penal constava expressamente da folha de antecedentes criminais do réu, devidamente juntada aos autos ao tempo da proposta do acordo. 6. Ademais, a legislação processual penal prevê a rescisão do acordo de não persecução penal se descumpridas as condições estipuladas no ajuste, ou seja, por fato posterior à proposta do ajuste e à sua homologação judicial, não por fatos anteriores ao pacto firmado. 7. Recurso defensivo provido, para cassar a r. sentença penal condenatória e, igualmente, a r. decisão judicial que rescindira o acordo de não persecução penal, restabelecendo-o nos termos em que homologado judicialmente.